Tribunal: TJPA
Processo: 0812926-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812926-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GENTE SEGURADORA SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº.: 0812926-47.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
GENTE SEGURADORA S/A.

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS -OAB/PA 16.292.

MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351.

AGRAVADO:
JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO:
MARLON TAVARES DANTAS – OAB/RR 1.832.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA NOMEÇÃO DE PERITO. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA DECISÃO QUE REJEITA Á IMPUGNAÇÃO DE PERITO. URGÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 0812926-47.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
GENTE SEGURADORA S/A.

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS -OAB/PA 16.292.

MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351.

AGRAVADO:
JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO:
MARLON TAVARES DANTAS – OAB/RR 1.832.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
GENTE SEGURADORA S/A e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
em face de
JACQUELINE BATISTA DOS SANTOS
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 11695690 pag. 1/3
) que
não

conheceu
d
o presente recurso de agravo de instrumento, considerando sua manifesta inadmissibilidade decorrente do não preenchimento do cabimento recursal
.

Nas
razões do interno (Id. 12018603 pag. 1/8),
o
Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática está violando o direito do Agravante, que o recurso deve ser submetido ao órgão colegiado, diante da presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada objeto do recurso.

Sem contrarrazões,
conforme certidão da UPJ de (
Id. 12547309
)

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA NOMEÇÃO DE PERITO. NÃO CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA DECISÃO QUE REJEITA Á IMPUGNAÇÃO DE PERITO. URGÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id 11695690 pag. 1/3
).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, no sentido que o recurso deve ser submetido ao órgão colegiado, diante da presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada objeto do recurso.

Sobre o assunto transcrevo a seguir jurisprudência de Tribunal pátrio:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA
. I - Se a decisão agravada não está listada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, ela não é impugnável via agravo de instrumento.
II - A decisão que rejeita a impugnação à nomeação de perito não se enquadra nas hipóteses de cabimento, não sendo verificada urgência que justifique a mitigação da taxatividade
. III - Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.110931-9/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 10/11/2021)

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Dos requisitos de admissibilidade condizentes com a via recursal eleita pelo Agravante, entendo que o agravo de instrumento não preenche todos os pressupostos.

O agravo tem como objeto decisão que rejeitou de plano o pedido de impugnação do perito designado:

“(...) Assim, em razão de não constar no CAPJ-JUS do TJ/PA, perito cadastrado com a especialidade necessária a realização da perícia, fora expedido ofício ao IMESC/SP, contudo, a resposta foi negativa, conforme Id. 52958695” Destaquei

Os Agravantes defendem, com fulcro no art. 1.015, do CPC, que o agravo de instrumento constitui meio recursal cabível, adequado e útil para impugnar precisamente a parte da decisão que indeferiu a impugnação da nomeação do perito designado.

Diferentemente do sistema recursal passado em que o agravo de instrumento poderia ser manejado contra decisões interlocutórias capazes de causar lesão grave e de difícil reparação, bem como contra decisões acerca da inadmissibilidade da apelação ou dos seus efeitos, o atual Código de Processo Civil acabou por restringir este meio de impugnação recursal. A partir de então, o art. 1.015 do CPC estabeleceu um de rol de hipóteses taxativas que regulam o estreito manejo deste recurso.

Prescreve o mencionado art. 1.015, verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito, o dispositivo enumera de forma moderadamente taxativa o âmbito de interposição do agravo de instrumento, denotando a obrigação de se analisar devidamente o juízo de admissibilidade deste meio recursal.

Isto, porém, não impede que algumas das hipóteses descritas nos incisos do artigo sejam interpretadas extensivamente, de modo a garantir eficazmente um meio de irresignação contra as decisões interlocutórias cuja impugnação tenha caráter de urgência baseado na probabilidade de inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.

Nesse aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT e REsp nº. 1.704.520/MT, que resultou na edição do tema 988, elaborou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Não obstante tal ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admitir sua interposição face decisão impugnada. A decisão agravada não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos que compõe o art. 1.015, do CPC. Demais disso, não há urgência efetiva na apreciação imediata acerca da nomeação de perito.

Dessa forma, creio que os Agravantes buscam impugnar conteúdo decisório sem correspondência legal com os incisos do art. 1.015, do CPC, o que revela a impropriedade/inviabilidade do agravo.”

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, NÃO CONHECEU do recurso de agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade decorrente do não preenchimento do cabimento recursal.

É como voto.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/05/2023